Tribunal: TJES
Processo: 5025432-30.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025432-30.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
RECORRIDO: M A C CARLESSO ELETRO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025432-30.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

RECORRIDOS:
CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO ATUAL TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS. ENUNCIADO 135 DO FONAJE. PODER PERSUASIVO, NÃO VINCULANTE. DEMONSTRAÇÃO CLARA QUE É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM AÇÃO EM QUE MICROEMPRESA FIGURE NO POLO ATIVO. SENTENÇA ANULADA.

V O T O

Diante do pedido de gratuidade, acompanhado dos comprovantes do estado financeiro comprometido da empresa, balancete da empresa (ID 4643248), defiro a gratuidade.

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o recurso interposto busca desconstituir a sentença de extinção tendo em vista que a parte autora, microempresa, pleiteia a cobrança de aluguéis atrasados em juízo, diante da mora da parte executada.

O juízo
a quo
determinou a extinção do feito (ID 4643242):

Deste modo, considerando que os documentos anexados ao processo demonstram que a sociedade Autora não possui capacidade “ad causum” e, considerando, ainda, o parágrafo §1º do artigo 51, da Lei 9099/95 que dispõe: “a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes” e que a legitimidade das partes é questão de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer momento e grau de jurisdição, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos artigos 8º e 51, IV da Lei Federal 9099/95.

Inconformada a parte autora interpôs recurso (ID 4643246) requerendo a anulação da sentença por entender que houve violação do devido processo legal, posto que a sentença violou o princípio da não surpresa.

Pois bem, a questão vertida nos autos é se a referida empresa pode figurar no polo ativo da presente demanda. Pois bem.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, compreendo que não se trata de decisão surpresa, ante o claro permissivo legal quanto à extinção do feito (art. 51, Lei n] 9.099/95).

O Juízo
a quo
se manifestou pela extinção, tendo em vista a não comprovação de que a exequente era optante pelo simples nacional, respaldando-se no Enunciado 135 do FONAJE:

ENUNCIADO 135 (Substitui o Enunciado 47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais
depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda
.

Noutro giro a legislação pátria assim preceitua:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

[...]

§ 1
o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

[...]

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da
Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006
;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

A lei complementar referenciada acima estabelece:

Art. 3
º
Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Como se extrai dos autos o autor trouxe, já em sua inicial a comprovação de que é sim optante pelo simples nacional, como se observa nos IDs 4642911, 4642910, 4642909, 4642908, 4642907.

Desta forma, divirjo do Juízo
a quo
quanto à comprovação de que é sim optante pelo simples nacional. Ainda, vale salientar que a inserção no simples nacional se deu por determinação da Justiça Federal (ID 5184628) desde 2019.

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL RELATIVA AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. ENUNCIADO 135 DO FONAJE - INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Dispõe o Enunciado 135 do FONAJE que o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. 2. Os enunciados do FONAJE são apenas orientações procedimentais com o objetivo de conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, mas a sua aplicação deve respeitar o princípio da legalidade.
[...] (TJDFT,
Acórdão 1647790
, 07119459020228070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda, há que se lembrar que a empresa optante pelo simples será necessariamente empresa de pequeno porte ou microempresa, mas nem toda microempresa ou empresa de pequeno porte terá necessariamente optado pelo regime simples de arrecadação tributária.

Outrossim, o enunciado 135 do Fonaje cria exigência, igualmente desarrazoada, de burocrática e irregularmente coercitiva comprovação de regularidade tributária das microempresas e das empresas de pequeno porte para que possam ingressar com qualquer ação judicial perante os juizados especiais cíveis.

Tais exigências, que não são feitas às demais empresas, vão de encontro ao art. 170, inc. IX, da CF/88 – que elenca, como um dos princípios gerais da atividade econômica, o “tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país” – bem como ao art. 98, inc. I, da CRFB/88, que determina que os juizados utilizem os “procedimentos oral e sumaríssimo”.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para a tramitação da demanda em que figura no polo ativo a recorrente, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Sem custas ou honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)